Tribunal: TJMT
Processo: 1043782-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043782-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA - CPF: 730.260.261-15 (APELADO), ADOLFO GONCALVES MARTINS FILHO - CPF: 442.332.138-68 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (APELANTE), IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 871.046.791-20 (APELANTE), LASSEMAR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 132.713.001-78 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUE DEBATIA A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O REGISTRO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DOS APELANTES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que o bem se encontrava em litígio acerca da sua titularidade, bem como que era de conhecimento dos alienantes sobre a existência do imbróglio judicial, mostra-se nulo o negócio jurídico que alienou o imóvel em favor do terceiro embargante.

Evidencia-se irrelevante a apuração de eventual boa-fé dos adquirentes, que poderão, caso desejarem, buscar o ressarcimento perante os alienantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043782-02.2021.8.11.0041

APELANTES: IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA e OUTROS

APELADO:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MEDEIROS DE OLIVEIRA e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1043782-02.2021.8.11.0041, ajuizada por
PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA
,
que julgou procedentes

os pedidos, para reconhecer a propriedade da parte apelada sobre o imóvel localizado na Rua João Paulo XXII, Poção, n. 484, em Cuiabá – MT.

Os apelantes
sustentam

que o contrato de compra e venda colacionado aos autos, datado de 08/11/2018, consta como vendedor a pessoa de NEREU MACEDO DE MUNIZ
NETO
, sendo que tal imóvel nunca foi de sua propriedade.

Afirmam que à época do negócio jurídico os proprietários do imóvel eram NEREU MUNIZ DE MACEDO
FILHO
e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, conforme a matrícula do imóvel.

Asseveram que estes últimos perderam a ação rescisória movida pelos apelantes, quando restou demonstrada, inclusive, a má-fé dos antigos proprietários.

Apontam que o contrato de compra e venda trazido pelo apelado não tem validade para a aquisição do imóvel objeto do litígio, uma vez que o vendedor não era o proprietário do bem.

Aduzem que, “
quando da propositura da ação rescisória, protocolada em 25/06/2019, juntaram a matrícula atualizada do imóvel à época, como se observa da documentação no ID 75888357, momento em que constavam como proprietários do bem as pessoas de NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE.”

Alegam que a “
Sra. LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE foi citada da ação rescisória em 18/07/2019, consoante certidão ID 75888359, não sendo crível que não tenha repassado a informação da existência da ação rescisória ao marido NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO, até porque apresentaram contestação na ação rescisória.
”

Assim, pugnam pelo provimento do apelo, reconhecendo os apelantes como proprietários do imóvel localizado à Rua João Paulo XXIII, Bairro Poção, n.o 484, Cuiabá/MT, matriculado sob no 81.524, no Cartório do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, como já decidido no acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, na ação rescisória no 1009268-20.2019.8.11.0000.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 192494299, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1043782-02.2021.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes

os pedidos,
para reconhecer a propriedade da parte apelada sobre o imóvel localizado na Rua João Paulo XXII, Poção, n. 484, em Cuiabá – MT.

Depreende-se dos autos que no ano de 2017 os apelantes realizaram contrato de permuta de imóveis com os Srs. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITER, ficando os recorrentes com o imóvel localizado à Rua Papa Joao XXIII, n° 484, Bairro Poção, Cuiabá/MT, enquanto estes últimos passaram a ter a propriedade sobre a área de terras com 202 há , denominada Paulista, em Cuiabá/MT.

No entanto, posteriormente, o Sr. Nereu Muniz Macedo Filho ajuizou ação para rescindir o citado contrato de permuta, ao argumento de que o imóvel ofertado pelos apelantes se localizava dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e não poderia ser escriturado, sendo que o juízo da 9a Vara Cível, supostamente induzido a erro, julgou procedente o pedido rescindindo o contrato verbal de permuta.

Inconformados, os apelantes protocolaram no dia 25/06/2019, perante esta Egrégia Corte, ação rescisória em face de NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, obtendo êxito na demanda, quando restou julgado procedente o pedido para que fosse procedido registro da propriedade do imóvel urbano matrícula no 81.524 do Cartório do 5o Ofício desta Capital, em nome da apelante Izabel Medeiros de Oliveira.

Com base nisso, pleitearam o cumprimento de sentença quanto ao registro da propriedade do bem e buscaram a reintegração de posse do imóvel, quando foram surpreendidos com a presença do apelado e familiares ocupando o imóvel.

Em seguida, ciente da tentativa de reintegração de posse dos apelantes, o apelado manejou embargos de terceiro, alegando que adquiriu o bem dos Srs. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, apresentando contrato de compra e venda do imóvel, datado de 08/11/2018, e matrícula do imóvel, expedida em 26/22/2019.

Pois bem.

É de conhecimento que os Embargos de Terceiros constituem modalidade de ação em que o proprietário e possuidor de bem objeto de ameaça ou efetiva constrição e/ou impedimento judicial possa requerer seu desfazimento ou inibição, consoante dispõe o caput do art. 674 do CPC:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".

Quanto ao prazo para a oposição dos embargos de terceiros, o caput do art. 675 do CPC dispõe que:

"Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta".

No caso em comento, como já minuciosamente relato acima, há situações peculiares que possuem valor preponderante para o deslinde do feito.

Deve-se considerar, por exemplo, que já tramitou por esta Corte de Justiça a Ação Rescisória de no 1009268-20.2019.8.11.0000 (ajuizada em 25/05/2019) que objetivava a anulação da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato no 0013400-24.2013.8.11.0041, o que culminou com a confecção do acórdão para declarar a propriedade da apelante Izabel sobre imóvel em debate, conforme trecho do julgado:

“(...) Necessário, pois, rescindir a sentença proferida na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 013400-24.2013.8.11.041, pois os pedidos formulados pelos Réus são improcedentes.

De conseguinte, pelos mesmos fundamentos expostos, reconheço a existência do contrato verbal e mantenho inalterado, de maneira a produzir todos os efeitos no mundo jurídico. Como consequência lógica, revogo a ordem de desocupação do imóvel urbano matriculado sob o no 81.524, assim como torno sem efeito a condenação dos Autores ao pagamento de perdas e danos, e inverto o ônus da sucumbência em face dos Réu, mantido o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados no 1o grau.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido rescindendo e confirmo a tutela de urgência concedida no ID 52168471.

À luz do artigo 974 do CPC, profiro novo julgamento da causa, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 013400-24.2013.8.11.041, reconheço a existência do contrato verbal que mantenho inalterado.

Determino o registro da propriedade do imóvel urbano matrícula no 81.524 do Cartório do 5.o Ofício desta Capital em nome da Autora Izabel Medeiros de Oliveira.

Pelo princípio da causalidade, condeno os Réus no ônus da sucumbência e arbitro os honorários em 10% do valor atribuído a esta demanda.

Deixo de aplicar o parágrafo único do artigo 974 do CPC, uma vez que os Autores foram dispensados do recolhimento da multa a que alude do artigo 968, inciso II, do CPC.(...)”

Do exame dos autos da Ação Rescisória é possível extrair que a Sra. Lilian, à época proprietária do imóvel, fora citada em 18/07/2019, tendo inclusive apresentado contestação no referido feito.

No entanto, mesmo cientes da existência da referida ação e do debate acerca da validade do contrato de permuta e sobre a propriedade do bem, a Sra. Lilian e o Sr. Nereu procederam a sua alienação em favor do apelado Paulo Henrique de Miranda Rosa, ocasião na qual declararam sob pena de responsabilidade civil e penal que inexistiam outras ações reais pessoais ou reipersecutórias e outros ônus reais incidentes sobre o imóvel, sendo que ambas as partes abriram mão da apresentação das respectivas certidões negativas, conforme cito:

Outrossim, o próprio contrato de compra e venda que, supostamente, representa a transação efetuada entre os apelados e antigos proprietários, deu-se de forma equivocada por terceira pessoa
NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO
que sequer possuía a titularidade para realizar a alienação, senão vejamos:

Dessa forma, a meu ver não restou comprovado nos autos que os apelados são proprietários do imóvel
à Rua João Paulo XXIII, Bairro Poção, n.o 484, Cuiabá/MT, matriculado sob no 81.524,
sendo que é clara a intensão de omitir o comando o judicial da ação rescisória e realizar vantagem indevida por parte dos Srs. NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO e LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE.

Ademais, é importante registrar que é irrelevante apurar a eventual boa-fé do apelado, mesmo porque este poderá buscar o devido ressarcimento a quem de direito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto para julgar improcedente o pedido inicial dos Embargos de Terceiro.

No mais, reverto integralmente o ônus sucumbencial em desfavor do autor, estabelecendo, no entanto, que o montante de 10% deve incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024